Tribunal: TJDFT
Processo: 0742166-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0742166-68.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDNO SANE LUCAS AGRAVADO: WESLEY MUNIZ DE SOUZA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por EDNO SANE LUCAS contra a decisão proferida no cumprimento de sentença movido contra WESLEY MUNIZ DE SOUZA, que indeferiu o pedido de expedição de ofício às Secretarias de Fazenda do DF (SEFAZ/DF) e do Estado de Goiás para a localização de imóveis registrados em nome do devedor. O agravante alega em suas razões a necessidade de aplicação do princípio da cooperação (art. 6o do CPC). Defende que seu interesse na expedição de ofício aos entes públicos é pertinente, não podendo lhe ser retirado o direito de aferir a existência de imóvel cadastrado em nome do devedor, ainda que em estado de regularização. Cita precedentes. Aponta a possibilidade de sofrer prejuízo caso seja negada a suspensão da execução. Requer o deferimento de efeito suspensivo, no sentido de determinar a expedição de ofício às Secretarias de Fazenda do Distrito Federal e de Goiás, em nome do devedor. No mérito, pretende a confirmação da liminar. O preparo foi recolhido. É o relatório. Decido. Ao relator é autorizado conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo, nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC. A seu turno, o parágrafo único do art. 995 do CPC ordena que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Outrossim, o recurso é legítimo, porquanto fundado no parágrafo único do art. 1.015 do CPC. Pugna o agravante pela concessão de efeito suspensivo à decisão agravada a fim de ver deferida expedição de ofício às Secretarias de Fazenda do Distrito Federal e de Goiás, em nome do agravado. Embora sustente que é possível realizar pesquisa diretamente nos cartórios de registro de imóveis em prol de localizar patrimônio do devedor, alega a probabilidade de existir imóvel ainda não regularizado, cujos direitos podem ser vertidos à satisfação do crédito. Ademais, invoca a aplicação do Princípio da Cooperação que deve nortear as relações entre as partes e o juiz. Com efeito, a informação requerida à SEFAZ/DF poderá ser efetiva se considerada a situação fundiária do Distrito Federal, que contém muitos imóveis sem registro ou na eminência de terem a escritura pública averbada. Assim, a expedição de ofício à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal é possível, porquanto se revela efetiva na busca de imóvel irregular penhorável para satisfazer a execução. Nessa linha de raciocínio, transcreve-se o seguinte julgado desta Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR PASSÍVEIS DE PENHORA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SECRETARIA DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL. VIABILIDADE (...) 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença, indeferiu os pedidos de busca de bens do devedor por meio de expedição de ofício à SEFAZ/DF, inclusão de seu nome no sistema CNIB e cadastro de inadimplentes. 2. Cabe ao magistrado garantir a efetivação de todas as medidas que assegurem o cumprimento da ordem judicial, compelindo o devedor ao cumprimento da condenação, nos termos do artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil. 3. Uma vez exauridos os meios ordinários de localização de bens do devedor passíveis de constrição, revela-se viável o acolhimento do pedido de expedição de ofício à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal (SEFAZ/DF), para obtenção de informações acerca da existência de imóvel irregular em nome do devedor. (...) (Acórdão: 1369441, 2a Turma Cível, Rel.: Des. Cesar Loyola, DJE: 15/09/2021) De outro lado, a ação tramita perante a 1a Vara Cível de Samambaia e, a princípio, as partes residem no Distrito Federal (Taguatinga e Samambaia). Não há fundamento ou indícios nesta via para se justificar a expedição de ofício ao Estado de Goiás, ainda que vizinho ao Distrito Federal. Pelo exposto, CONCEDO O EFEITO SUSPENSIVO pleiteado para determinar a expedição de ofício pelo Juízo agravado apenas à SEFAZ/DF (Distrito Federal), a fim de informar a existência de bens em nome do agravado. Intime-se a parte agravada para responder, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator